Tribunal: TJES
Processo: 5003461-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003461-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
AGRAVADO: FABRICIA LEIDE CARRARA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003461-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREMIUM SAÚDE S/A

AGRAVADA:
FABRICIA LEIDE CARRARA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

PREMIUM SAUDE EIRELI-ME
agrava por instrumento da decisão (fls. 09/11, ID nº 1032749) integralizada pela decisão (fls. 12/13, ID n° 1377457), proferida, nos autos do processo nº 0020898-65.2020.8.08.0024, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória deferiu a tutela provisória pleiteada pela agravada
FABRICIA LEIDE CARRARA
e determinou àquele que custeasse/fornecesse a esta os procedimentos de “blefaroplastia/ritidoplastica/correção de hipertrofia mamaria unilateral, dermolipectomia, cirurgia de reparação das mamas com prótese, lipoescultura com reconstrução glútea com gordura, drenagem e cinta”, sob pena de pagamento de multa.

Em suas razões, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que: I) não há urgência a justificar o deferimento da tutela provisória requerida pela ora agravada em sua inicial, haja vista que os procedimentos reclamados são de caráter eletivo; II) a cirurgia mamária, por exemplo, possui cunho, exclusivamente, estético; III) não foram preenchidos os requisitos previstos na DUT n° 18 e Parecer Técnico n° 10/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, exigidos para a realização do procedimento de dermolipectomia; IV) os procedimentos “blefaroplastia e ritidoplastia” e “lipoescultura com reconstrução glútea com gordura” não constam do rol da ANS e se tratam de cirurgias estéticas; V) o custeio de drenagens e cintas não está acobertado pelo plano; e VI) a medida é irreversível, pois a apelada informou ser hipossuficiente, logo sem condições de restituir tais gastos
.

Na decisão ID n° 1382607 indeferi o pleito liminar recursal.

O agravo interno interposto contra a decisão liminar foi desprovido por meio do acórdão ID n° 1694612, contra o qual o ora agravante opôs embargos de declaração ID n° 1761473.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003461-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREMIUM SAÚDE S/A

AGRAVADA:
FABRICIA LEIDE CARRARA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Na origem,
FABRICIA LEIDE CARRARA
ajuizou ação de obrigação de fazer pretendendo que
PREMIUM SAÚDE S/A
fosse obrigada a custear os procedimentos reparatórios pós cirurgia bariátrica listados na inicial, sob pena de multa.

O juízo de 1° grau concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Irresignada, o agravante pugna pela reforma da decisão de 1° grau, sustentando, numa apertada síntese, que: I) não há urgência a justificar o deferimento da tutela provisória requerida pela ora agravada em sua inicial, haja vista que os procedimentos reclamados são de caráter eletivo; II) a cirurgia mamária, por exemplo, possui cunho, exclusivamente, estético; III) não foram preenchidos os requisitos previstos na DUT n° 18 e Parecer Técnico n° 10/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, exigidos para a realização do procedimento de dermolipectomia; IV) os procedimentos “blefaroplastia e ritidoplastia” e “lipoescultura com reconstrução glútea com gordura” não constam do rol da ANS e se tratam de cirurgias estéticas; V) o custeio de drenagens e cintas não está acobertado pelo plano; e VI) a medida é irreversível, pois a apelada informou ser hipossuficiente, logo sem condições de restituir tais gastos.

Denota-se que, em síntese, que a irresignação da agravante se fundamenta na seguinte premissa:

os procedimentos reclamados, além de não constarem do rol da ANS, tratam-se de cirurgias estéticas, eletivas e sem qualquer urgência.

Sobre o tema,
no julgamento do REsp 1.733.013/PR a c. Quarta Turma assentou a tese, até então defendida pela doutrina especializada, no sentido de que
não impor um teto aos tratamentos a serem cobertos pelas operadoras de planos de saúde – independente das normas constantes do contrato firmado com cada consumidor – inviabiliza a própria manutenção da saúde suplementar, de modo que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas
.

Confira-se a ementa do referido julgamento:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.

NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4.
O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, entendo que se deve avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é
comprovadamente imprescindível
para o sucesso do seu tratamento.

Avaliar essa imprescindibilidade não passa apenas por identificar se o fármaco ou tratamento é recomendado na literatura médica para o paciente. Essa análise já foi feita pelo médico, tanto assim que o receitou. O que precisa ser investigado é se existem alternativas médicas cobertas pelo contrato, se já foram tentadas outras vias de tratamento, se o medicamento é de alto custo e existem evidências médicas conclusivas acerca dos seus resultados para os pacientes, dentre outros aspectos.

Inclusive, cabível a aplicação de um dos parâmetros definidos em precedente do Supremo Tribunal Federal (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) para fins de concessão, pelos entes federados, de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, qual seja:
a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos tratamentos ou procedimentos previstos no rol da ANS
.

No caso dos autos, consoante assentado na decisão recorrida, o relatório médico (fl. 01, ID n° 1377455) e o laudo psicológico (fls. 03/05, ID n° 1377455) revelam que os procedimentos reclamados pela agravada são imprescindíveis à manutenção de sua saúde.

Vejamos o teor dos referidos documentos:

RELATÓRIO MÉDICO

Nome: Fabricia Leide Carrara

Data de Nascimento: 15 de outubro de 1976

Convênio: Premium

Declaro para os devidos fins que a paciente acima foi obesa mórbida chegando a 103 Kg com 1,60 cm de altura e IMC de 40,2.

Em julho de 2018 foi submetida a cirurgia bariátrica a qual evoluiu bem, encontrando-se hoje com 61,7 Kg e IMC de 23,7.

Ao quadro clínico encontra-se com intensa flacidez de coxas e abdômem com comprometimento da deambulação e flacidez em braços, ptose mamária e flacidez de região pubiana.

Paciente com indicação cirúrgica, porém pelo porte da cirurgia seria necessário a programação das mais urgentes em primeira etapa, que seriam a abdominoplastia, mastopexia não estética com colocação de prótese de silicone e reconstrução glútea com gordura e posteriormente a ritidoplastia e blefaroplasia.

[...]

LAUDO PSICOLÓGICO

[...] Por conta do diagnóstico psicológico, valida-se ser de real necessidade a realização com urgência e brevidade das cirurgias abaixo propostas, a fim de que estas possam ser elementos de contribuição como fator de potencialização da melhora de seu quadro psicológico, emocional, somando-se aos estados físico e social, compondo a saúde INTEGRAL da paciente – a soma da saúde física e mental.

[...]

O relatório e o laudo, portanto, são esclarecedores no sentido de que os procedimentos cirúrgicos reclamados são imprescindível à saúde da agravada.

Aliás, ressalto que a agravante, em nenhum momento, questionou a indicação dos procedimentos em questão, muito menos apresentou alternativas de tratamento dentro da sua cobertura, limitando-se, unicamente, em suas razões recursais, a alegar que o procedimento não tem previsão contratual nem no rol da ANS e que se tratariam de procedimentos eletivos.

Destaco, ademais, especificamente a respeito das cirurgias reparadoras pós bariátrica, que
o c. STJ, em recente julgado, decidiu que
“havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor”
.

Segue a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Destaco que outro não é o entendimento adotado por este e. TJES em casos análogos, nos quais o plano de saúde custeia a cirurgia bariátrica do paciente portador de obesidade mórbida, mas lhe nega o custeio das cirurgias reparadoras, como se infere do seguinte julgado, que tomo como paradigma:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o STJ: Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada [...] pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável.(REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016) II. Segundo a jurisprudência do STJ, é causa de dano moral indenizável a recusa injustificada da seguradora a cobrir o tratamento de saúde requerido pelo segurado. (AgRg no REsp 1277418/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016) III. Tendo a recusa recaído sobre cirurgia plástica reparadora em decorrência de bariátrica, revela-se justa e razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), notadamente, em razão da demora para realização do procedimento e angústia vivida pelo paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180327926, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/06/2021)

Ressalto, também, que a alegação da agravante de que a urgência dos procedimentos reclamados pela agravada seria afastada pelo fato de ter aguardado 2 anos e meio para requerê-los não se sustenta, haja vista que tal prazo decorre, justamente, do processo de emagrecimento promovido pela cirurgia bariátrica a que foi submetida.

Acrescento, ademais, que a sustação da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da agravada, enquanto sua manutenção implicará, exclusivamente, reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

Por fim, destaco que não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, no caso de improcedência do pedido inicial ao final do processo originário, a agravante poderá cobrar da agravada o valor despendido com os referidos procedimentos, direito este que lhe é garantido, inclusive, pela norma do art. 302, I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

[...]

Por tais considerações, não há razões para modificar a decisão de 1° grau.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo de instrumento.

De consequência,
JULGO PREJUDICADO
os embargos de declaração ID n° ID n° 1761473.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003461-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREMIUM SAÚDE S/A

AGRAVADA:
FABRICIA LEIDE CARRARA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE – CIRURGIAS REPARADORAS APÓS BARIÁTRICA – CÁRATER FUNCIONAL E REPARADOR DEMONSTRADO POR LAUDOS MÉDICOS – RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE –

FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo indicação médica para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.